Tribunal: TJSP
Processo: 1001953-12.2017.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de títulos – Duplicatas – Prestação de serviços de transporte – Danos materiais – Intempestividade – Justiça gratuita.

1. A apelação levada a protocolo nos autos digitais em prazo superior ao estabelecido no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, considerada a data da publicação da sentença no DJE não é de ser conhecida, dada sua manifesta

Ementa:

Ação declaratória de inexigibilidade de títulos – Duplicatas – Prestação de serviços de transporte – Danos materiais – Intempestividade – Justiça gratuita.

1. A apelação levada a protocolo nos autos digitais em prazo superior ao estabelecido no artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, considerada a data da publicação da sentença no DJE não é de ser conhecida, dada sua manifesta intempestividade.

2. Sem informações precisas acerca do agravamento da situação financeira do réu, empresário individual, não havia lastro para a formulação de pedido de gratuidade judiciária, não bastando a juntada de documentos que não permitem aferir capacidade econômica.

3. De acordo com a Lei no 5.474/68, é inválido o saque de duplicata sem lastro em uma relação subjacente de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços, de maneira que a ausência de demonstração da existência de uma relação comercial efetiva enseja sua nulidade, de modo a não produzir qualquer efeito contra o sacado.

4. No caso vertente, o réu demonstrou ter sido contratado pelas autoras para a realização de serviço de transporte de carga, não honrando elas com o pagamento integral do frete, com a justificativa de terem suportado perdas e danos decorrentes do atraso na entrega por culpa daquele, sendo necessária a compensação entre os débitos.

5. Não havendo a demonstração efetiva dos danos materiais alegados pelas autoras, em razão do atraso na entrega dos equipamentos, não havia lastro para a formulação de pedido indenizatório, sendo lícito o saque das cambiais, pelo réu, para a cobrança do saldo devedor do frete. Afinal, nunca é demais lembrar que a indenização por dano material se mede pelo prejuízo efetivo (CC, artigos 402 e 944).

6. No caso, em respeito ao princípio da "non reformatio in pejus", não sendo conhecido o apelo do réu, por intempestividade, mantém-se a sua condenação ao pagamento parcial de indenização por dano material, nos termos da sentença.

Ação parcialmente procedente. Justiça gratuita indeferida ao réu. Recurso do réu não conhecido. Recurso das autoras improvido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553330
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001953-12.2017.8.26.0543, da Comarca de Santa Isabel, em que são apelantes/apelados
MONTARTE LOCAÇÕES LTDA- EPP e MONTARTE INDUSTRIAL E LOCADORA
LTDA, são apelados/apelantes VALTER DE SOUSA SANTOS TRANSPORTES E
LOGÍSTICA - ME, NA PESSOA DE SEU REPRESENTANTE VALTER DE SOUSA
SANTOS e VALTER DE SOUSA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u. não conhecer o
recurso do réu e negar provimento ao recurso das autoras, com observação, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001953-12.2017.8.26.0543 -Voto no 45244
2
Voto n°: 45244
Apel. n°: 1001953-12.2017.8.26.0543
COMARCA: SANTA ISABEL 1a Vara Cível
APTES.: / APDOS.: MONTARTE LOCAÇÕES LTDA. EPP (em Recuperação
Judicial); MONTARTE INDUSTRIAL E LOCADORA LTDA.; VSS
TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI e VALTER DE SOUZA
SANTOS.
Ação declaratória de inexigibilidade de títulos Duplicatas
Prestação de serviços de transporte
Danos materiais

Intempestividade Justiça gratuita.
1. A apelação levada a protocolo nos autos digitais em prazo
superior ao estabelecido no artigo 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil, considerada a data da publicação da sentença no
DJE não é de ser conhecida, dada sua manifesta intempestividade.
2. Sem informações precisas acerca do agravamento da situação
financeira do réu, empresário individual, não havia lastro para a
formulação de pedido de gratuidade judiciária, não bastando a
juntada de documentos que não permitem aferir capacidade
econômica.
3. De acordo com a Lei no 5.474/68, é inválido o saque de
duplicata sem lastro em uma relação subjacente de compra e venda
mercantil ou de prestação de serviços, de maneira que a ausência
de demonstração da existência de uma relação comercial efetiva
enseja sua nulidade, de modo a não produzir qualquer efeito contra
o sacado.
4. No caso vertente, o réu demonstrou ter sido contratado pelas
autoras para a realização de serviço de transporte de carga, não
honrando elas com o pagamento integral do frete, com a
justificativa de terem suportado perdas e danos decorrentes do
atraso na entrega por culpa daquele, sendo necessária a
compensação entre os débitos.
5. Não havendo a demonstração efetiva dos danos materiais
alegados pelas autoras, em razão do atraso na entrega dos
equipamentos, não havia lastro para a formulação de pedido
indenizatório, sendo lícito o saque das cambiais, pelo réu, para a
cobrança do saldo devedor do frete. Afinal, nunca é demais
lembrar que a indenização por dano material se mede pelo prejuízo
efetivo (CC, artigos 402 e 944).
6. No caso, em respeito ao princípio da “non reformatio in pejus”,
não sendo conhecido o apelo do réu, por intempestividade,
mantém-se a sua condenação ao pagamento parcial de indenização
por dano material, nos termos da sentença.
Ação parcialmente procedente. Justiça gratuita indeferida ao réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001953-12.2017.8.26.0543 -Voto no 45244
3
Recurso do réu não conhecido. Recurso das autoras improvido,
com observação.
Trata-se de apelação contra a r. sentença de fls. 257/264,
cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente a ação “para
condenar a ré VSS Transportes e Logística Ltda. ao pagamento de R$ 13.561,00,
acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária desde 18 de
agosto de 2017. As partes arcarão com as custas e despesas processuais. Os
honorários advocatícios serão suportados pelas partes, na proporção do
respectivo desembolso.”.
Após discorrer sobre os fatos, as autoras alegam, em
apertada síntese, que os danos materiais causados pelo réu excedem os valores
dos títulos, devendo estes serem declarados inexigíveis, eis que houve
condenação ao ressarcimento de tais danos, havendo equívoco do juízo “a quo”
em relação ao arbitramento da indenização. Pleiteiam, destarte, a reforma parcial
da r. sentença (fls. 270/274).
O réu requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade
judiciária. Sustenta que o atraso na entrega das mercadorias na cidade de
Laranjeiras/SE ocorreu em razão de “caso fortuito, representado por movimento
grevista que impediu o tráfego de veículos de transporte de cargas”. Afirma a
ausência de demonstração do dano material, argumentando que “meras
alegações de que a máquina atrasou em 05 (cinco) dias para ser montada não
merece prosperar, pois, carece da demonstração do efetivo atraso e dano”.
Conclui que o serviço de transporte foi prestado, sem que o pagamento integral
fosse realizado (fls. 278/285).
Recurso da autora preparado e ausente de preparo quanto
ao do réu, por versar sobre gratuidade judiciária, sendo ambos respondidos (fls.
305/309 e 310/314).
A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não
conhecimento do apelo do réu, em razão de intempestividade, bem como, pelo
não provimento do recurso das autoras (fls. 323/329).
É o relatório.
I
O recurso apresentado pelo réu é manifestamente
intempestivo, motivo pelo qual não pode ser conhecido.
Conforme disposto no artigo 224, §§ 2o e 3o, do Código de
Processo Civil, considera-se como data de publicação da sentença o primeiro dia
útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônico,
e como início do prazo o primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da
publicação.
No caso em exame, a sentença que rejeitou os embargos de
declaração foi disponibilizada no DJe em 23/11/2018 (sexta-feira), considerando-
se publicada no primeiro dia útil seguinte (segunda-feira), consoante certificado
às fls. 270.
Na forma do artigo 1.003, §1o, do CPC, o prazo recursal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001953-12.2017.8.26.0543 -Voto no 45244
4
começou a correr no dia 27/11/2018 (terça-feira), findando em 17/12/2018,
considerados, no cômputo legal de quinze dias úteis, os finais de semana, as
suspensões dos prazos processuais e os feriados.
Porém, o recurso de apelação foi protocolizado somente em
18/12/2018, ou seja, após o término do prazo recursal, sem qualquer menção de
que houvesse existido fato impeditivo da observância do prazo estabelecido no
artigo 1.003, § 5o, do CPC.
Somente após ser intimado a se manifestar sobre a preliminar
de intempestividade recursal, suscitada pelas apeladas, o réu argumentou a
ocorrência de intermitência e indisponibilidade do sistema informatizado deste
Tribunal,
nos
dias
23/11/2018,
26/11/2018,
05/12/2018
e
13/12/2018,
inviabilizando a interposição tempestiva do recurso (fls. 333/334).
Como visto, no dia do vencimento de tal prazo (17/12/2018)
não houve indisponibilidade de comunicação eletrônica, não sendo a hipótese de
prorrogação de tal prazo para o primeiro dia útil subsequente, nos termos do § 1o,
do art. 224 do CPC.
Intempestivo, pois, há que ser considerado o apelo do réu.
II
A intempestividade do seu recurso não impede a
apreciação do pedido de gratuidade judiciária deduzido pelo réu, podendo tal
requerimento ser formulado em qualquer momento no processo.
O disposto no artigo 5o, incisos XXXV e LXXIV, da
Constituição Federal aliado ao artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil,
visam proporcionar o acesso universal à Justiça, dada a inafastabilidade da
jurisdição, de forma que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, tem direito ao benefício da gratuidade da justiça,
presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa
natural, presunção essa que poderá ser afastada pela presença de elementos
denotadores da evidente falta de pressupostos legais para a concessão do
benefício.
Acerca do princípio do livre acesso à Justiça, Robson Flores
Pinto, citando Mauro Cappelletti, leciona (Hipossuficientes - Assistência Jurídica
na Constituição):
“(...)
a atuação do Estado é premissa fundamental para o
asseguramento e o gozo de todos os direitos sociais básicos, dentre os quais, o
de “acesso à justiça”, pois, é através dele que se garante a efetiva proteção de
todos os demais direitos.
“(...)
O acesso à justiça pode, portanto, ser encarado como
requisito fundamental o mais básico dos direitos humanos de um sistema
jurídico moderno e igualitário que pretenda garantir e não apenas proclamar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001953-12.2017.8.26.0543 -Voto no 45244
5
direitos de todos”.
O Código de Processo Civil passou a disciplinar o tema na
Seção IV, do Capítulo II, revogando expressamente diversos artigos da Lei no
1.060/50, nos termos do seu artigo 1.072, inciso III.
Não
obstante,
porém,
incorporou
os
majoritários
posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais aplicáveis à matéria, uma vez que
o artigo 99 da atual legislação processual estabelece que o “pedido de gratuidade
da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para
ingresso de terceiro no processo ou em recurso”, o juiz, no entanto, “somente
poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta
dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos
referidos pressupostos” (§ 2o), pois “Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (§ 3o).
Sobre o tema, Misael Montenegro Filho leciona:
“A norma em comentário acompanhou o entendimento
doutrinário e jurisprudencial aplicável à matéria, construído desde o início da
vigência da Lei no 1.060/50. Quando o requerimento de concessão da gratuidade
é formulado por pessoa natural, não se exige a juntada de documentos, como
extratos bancários, instrumentos de protestos, comprovante de recebimento de
seguro-desemprego etc., sendo suficiente afirmação, que goza da presunção juris
tantum da sua veracidade, cabendo à parte contrária produzir prova em sentido
contrário, arguindo a indevida concessão do benefício da gratuidade de justiça
como matéria preliminar (inciso XIII do art. 337), se o requerimento foi formulado
pelo autor na petição inicial. Diferentemente, quando a concessão do benefício é
solicitada pela pessoa jurídica, é exigida a comprovação documental do alegado
estado de pobreza, através da juntada de balanços ou balancetes, de extratos
bancários e de outros documentos que demonstrem a insuficiência de recursos
para o pagamento das custas processuais”.
(Novo Código de Processo Civil, Atlas, 2016, p. 148).
Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição,
Leonardo Ferres da Silva Ribeiro, igualmente registram:
“Tanto as pessoas físicas quanto as pessoas jurídicas
poderão usufruir do benefício da justiça gratuita, contudo as pessoas jurídicas,
com ou sem fins lucrativos, deverão comprovar os requisitos para concessão do
benefício Súmula 481/STJ. Para as pessoas físicas, é suficiente a afirmação
nos autos, pois gozam da presunção de hipossuficiência.
Logo, de acordo com o § 2o do art. 99 a decisão que indeferir
o benefício da justiça gratuita deverá estar fundamentada em elementos
comprobatórios nos autos. Vale lembrar que o necessitado não é somente a
pessoa miserável, mas aquele que demonstrar que os custos do processo
prejudicarão o seu sustento ou de sua família”.
(Primeiros Comentários Novo Código de Processo Civil
Artigo por Artigo, Revista dos Tribunais, p. 183/184).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001953-12.2017.8.26.0543 -Voto no 45244
6
Especificamente, em relação às pessoas jurídicas, José
Miguel Garcia Medina leciona:
“As
pessoas
jurídicas
podem
ser
beneficiadas
pela
gratuidade da justiça (cf. art. 98, caput, do CPC/2015). No entanto, a presunção
decorrente da mera alegação de insuficiência diz respeito apenas às pessoas
naturais (cf. § 2o do art. 99 do CPC/2015). Logo, as pessoas jurídicas devem
demonstrar que necessitam do benefício. Nesse sentido, em relação às pessoas
jurídicas, decidiu o STJ que o benefício pode lhes ser concedido, apenas se
comprovarem que dele necessitam, independentemente de terem ou não fins
lucrativos (STJ, EREsp. no 1.015.372/SP, Corte Especial, j. 17.06.2009, rel. Min.
Arnaldo Esteves Lima; no mesmo sentido, STJ, EREsp. 603.137/MG, rel. Min.
Castro Meira, j. 02.08.2010). Já se decidiu, porém, no mesmo tribunal, que as
pessoas jurídicas sem fins lucrativos têm presunção juris tantum de
hipossuficiência para o fim de concessão do benefício da assistência judiciária
gratuita (STJ, EREsp 1.055.037/MG, rel.Min. Hamilton Carvalhido; STJ, AgRg no
AgRg no Ag 1.105.821/RS, 2a T., j. 04.08.2009, rel. Min. Herman Benjamin).
Firmou-se a jurisprudência do STJ em consonância com a primeira das
orientações citadas, com a edição da Súmula 481: “Faz jus ao benefício da
justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Revista dos
Tribunais, p. 190).
Nesse sentido, a propósito, Misael Montenegro Filho leciona:
“Diferentemente, quando a concessão do benefício é
solicitada pela pessoa jurídica, é exigida a comprovação documental do alegado
estado de pobreza, através da juntada de balanços ou balancetes, de extratos
bancários e de outros documentos que demonstrem a insuficiência de recursos
para o pagamento das custas processuais”
(Novo Código de Processo Civil, Atlas, 2016, p. 148).
Em suma, admite-se a concessão da justiça gratuita às
pessoas jurídicas, com fins lucrativos, desde que as mesmas comprovem, de
modo satisfatório, a impossibilidade de arcarem com os encargos processuais,
sem comprometer a existência da entidade.
A comprovação da miserabilidade jurídica pode ser feita por
documentos públicos ou particulares, desde que os mesmos retratem a precária
saúde financeira da entidade, de maneira contextualizada. Exemplificativamente:
a) declaração de imposto de renda; b) livros contábeis registrados na junta
comercial; c) balanços aprovados pela assembleia, ou subscritos pelos diretores.
Do julgamento do Recurso Especial no 1.365.272/PR, de
relatoria do Ministro Humberto Martins e publicado no Diário de Justiça eletrônico
de 13 de novembro de 2013, extrai-se que no Superior Tribunal de Justiça
encontram-se, há muito, pacificados os seguintes entendimentos:
1. O benefício da assistência judiciária foi instituído,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001953-12.2017.8.26.0543 -Voto no 45244
7
originariamente, com fins de assegurar às pessoas naturais o efetivo
cumprimento do desiderato constitucional do amplo acesso ao Poder Judiciário, já
cogente ao tempo de sua edição (cf. artigo 141, parágrafo 4o, da Constituição
Federal de 1946), bastando, à sua concessão, a simples afirmação de se tratar
de pessoa necessitada, porque presumida, juris tantum, a condição de pobreza,
nos termos do artigo 4o da Lei no 1.060/50.
2.
Mais
tarde,
doutrina
e
jurisprudência
ampliaram
significativamente tal benefício no sentido de alcançar não somente as pessoas
naturais, mas também, com base na mesma norma, as pessoas jurídicas sem fins
lucrativos e beneficentes, mantendo a presunção juris tantum sobre a
impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua
manutenção.
3. Por fim, restou assegurada a concessão da assistência
judiciária às pessoas jurídicas em geral, incluindo aqueloutras com fins lucrativos,
cabendo-lhes, contudo, a comprovação da condição de miserabilidade, porque
não há falar, aí, em presunção de pobreza, nos termos jurídicos”.
Nesse passo, convém também registrar que o empresário
individual ou o comerciante em nome individual não é, de acordo com a lei,
pessoa jurídica. Com o advento da Lei n° 12.441 de 11 de julho de 2011, passou
a integrar o rol das pessoas jurídicas o empresário individual cuja empresa de
responsabilidade
limitada
deverá
ostentar
capital
(social)
devidamente
integralizado não inferior a cem vezes o maior salário-mínimo vigente no país, e
nome empresarial acrescido da expressão “EIRELI”. É o caso do réu, conforme
se denota da sua denominação social (cf. ficha cadastral de fls. 147/149).
De qualquer modo, no caso destes autos, não há qualquer
indicativo de que o recorrente esteja em precária situação financeira, tratando-se
de empresário atuante perante o segmento de transporte rodoviário de carga,
cujo capital social integralizado atinge a quantia de R$ 80.000,00.
Depreende-se pela declarações de bens e rendimentos
alusivas ao exerícios de 2017 e 2018, que em 2016, que os rendimentos
auferidos pelo recorrente atingiram o montante de R$ 30.000,00, enquanto o
saldo em caixa no início de 2017 era de R$ 10.927,85 (fls. 286/298).
Insta consignar que a circunstância de o recorrente estar
sendo demandado por outros credores apenas demonstra tratar-se de mau-
pagador, não cumpridor de suas obrigações (fls. 300/301).
Destarte, não havendo nenhum indício de precariedade
econômica do apelante, não há justo motivo para lhe conceder a gratuidade
judiciária.
III A análise do mérito do recurso das autoras não pode ser
realizada sem que se leve em consideração que a duplicata “é título de crédito
formal, impróprio, causal, à ordem, extraído por vendedor, ou prestador de
serviços, que visa documentar o saque fundado sobre crédito decorrente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001953-12.2017.8.26.0543 -Voto no 45244
8
compra e venda mercantil ou prestação de serviços, assemelhada aos títulos
cambiários por lei, e que tem como seu pressuposto a extração da fatura” (Luiz
Emygdio F. da Rosa Jr., Títulos de Crédito, Renovar, p. 69).
Por ser um título causal, depende da participação do sacado,
devendo provir de competente fatura com prova de recebimento da
mercadoria/serviço, pois não se concebe que se estabeleça obrigação cambiária
ou cambiariforme totalmente à revelia do obrigado e apenas com base em
documentos produzidos pelo próprio credor ou beneficiário.
Tal participação ocorre com o aceite do devedor,
circunstância que dispensa o protesto ou, então, pelo chamado “aceite
presumido” e este se expressa em documento; sendo duplicata mercantil não
aceita, deve estar acompanhada de documento hábil e comprobatório da entrega
e recebimento da mercadoria (parte destacada e assinada da nota fiscal ou
documento que comprove o recebimento).
A propósito, o artigo 1o da Lei o 5.474/68 menciona que: “Em
todo o contrato de compra e venda mercantil entre partes domiciliadas no
território brasileiro, com prazo não inferior a 30 (trinta) dias, contado da data da
entrega ou despacho das mercadorias, o vendedor extrairá a respectiva fatura
para apresentação ao comprador”.
Em síntese, de acordo com a Lei no 5.474/68, a duplicata é
título causal, vinculada a uma relação subjacente de compra e venda de
mercadoria ou de prestação de serviço.
Sendo, como dito, um título causal, a duplicata deve
corresponder, sempre, a uma efetiva e comprovada compra e venda mercantil ou
prestação de serviços, de maneira que a ausência de demonstração da
existência de uma relação comercial efetiva enseja sua nulidade, de modo a não
produzir qualquer efeito contra o sacado.
Restou incontroverso que, em julho de 2017, as autoras,
empresas integrantes do mesmo conglomerado empresarial, contrataram o réu
para a prestação de serviços de transporte de equipamentos (elevadores), que
saíram de suas sedes, em Santa Isabel/SP, destinadas, respectivamente, a
Maringá/PR e Laranjeiras/SE, devendo ser entregues até 28/07/2017.
Incontroverso também, que, o valor do frete até Maringá
correspondeu a R$ 3.000,00, sendo pagos R$ 1.500,00, enquanto o transporte
para Laranjeiras custou R$ 19.000,00, sendo pagos R$ 11.500,00, devendo o
saldo ser quitado em 30 dias.
Os equipamentos destinados a Maringá foram entregues no
prazo. Todavia, o maquinário destinado a Laranjeiras somente chegou ao local de
descarga em 09/08/2017.
As
autoras
alegaram
ter
suportado
danos
materiais
decorrentes de tal atraso, estimados em R$ 22.561,00, argumentando que os 02
elevadores deveriam ter sido montados e disponibilizados ao seu cliente
(locatário dos equipamentos), até 14/08/2017, ocorrendo tal disponibilização
somente em 19/08/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001953-12.2017.8.26.0543 -Voto no 45244
9
Referidos danos materiais, segundo elas, consistiram na
retenção do pagamento de 05 diárias, por cada elevador, sendo estimado o valor
da diária em R$ 2.256,10.
Nesse contexto, entendendo-se credoras do réu, por quantia
superior ao saldo devedor dos fretes, e visando a compensação entre os débitos,
elas tornaram-se inadimplentes em relação ao contrato de transporte, culminando
no encaminhamento a protesto, por aquele, de duas duplicatas, respectivamente,
nos valores de R$ 7.500,00 e R$ 1.500,00 (cf. fls. 07/08).
Elas pugnaram pela declaração de inexigibilidade dos títulos,
bem como, pela condenação do réu, ao pagamento da diferença de R$
13.561,00, a título de danos materiais.
O réu argumentou que os serviços foram prestados, sendo os
equipamentos entregues no destino, não podendo ser responsabilizado pelo
atraso, que ocorreu em razão de greve dos caminhoneiros, sendo bloqueadas
diversas rodovias (caso fortuito), concluindo pela licitude da cobrança do saldo
devedor do serviço de transporte.
Ele também se insurgiu contra o pedido de indenização por
dano material, sustentando não haver prova te tal ocorrência, muito menos de
sua quantificação, estimada em R$ 22.561,00 (124/140).
O MM. Juiz “a quo” julgou a ação parcialmente procedente,
declarando a higidez das cambiais, consignando que o serviço de transporte foi
realizado. Todavia, condenou o réu ao pagamento de indenização por dano
material, na quantia de R$ 13.561,00, decorrente do atraso. Da r. sentença extrai-
se que:
“Quanto ao serviço contratado para entrega de equipamentos
na cidade de Laranjeiras-SE, a causa excludente de responsabilidade civil
arguida pela ré não está eficientemente demonstrada nos autos.
Com efeito, a ré VSS Transportes e Logística Ltda
compareceu perante a autoridade policial para narrativa de fato jurídico relevante
à responsabilidade contratual.
(...)Depreende-se da iniciativa adotada pela ré, no âmbito
administrativo, que o motivo para o atraso na entrega dos equipamentos recaiu
exclusivamente sobre a conduta do motorista contratado para a prestação do
serviço, que durante considerável lapso temporal não deu notícia de seu
paradeiro, tampouco esclareceu os motivos do atraso no transporte dos
equipamentos.
Segundo afirmado pela ré, o veículo conduzido pelo motorista
José Souto foi submetido a conserto mecânico em tempo hábil à realização do
serviço.
Contudo, a ré afirmou em juízo que o atraso na entrega dos
equipamentos ao destinatário final decorreu de caso fortuito, representado por
movimento grevista que impediu o tráfego de veículos de transporte de cargas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001953-12.2017.8.26.0543 -Voto no 45244
10
Nenhuma alusão a esse fato foi considerada pela ré no
momento da lavratura do boletim de ocorrência perante a autoridade policial.
Também não houve comunicação formal à autora quanto aos
motivos do atraso na entrega dos equipamentos na cidade de Laranjeiras-SE, em
vulneração ao preceito de boa-fé objetiva que rege as relações contratuais.
(...)As partes não formalizaram instrumento escrito alusivo às
obrigações assumidas na relação jurídica relativa à prestação de serviço de
transporte.
Logo, incidente na espécie a regra geral prevista no art. 753
do Código Civil.
No caso dos autos, não houve efetiva comunicação do
fortuito pela ré à autora.
(...) Logo, responde a transportadora pelos prejuízos
causados pelo atraso na entrega dos equipamentos ao destinatário sediado na
cidade de Laranjeiras-SE, à luz do disposto no art. 932, III, do Código Civil:
Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:
[...]
III - o empregador ou comitente, por seus empregados,
serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão
dele;.
O prejuízo está adequadamente quantificado pela autora
porque representa o abatimento que outorgou ao contratante por força do atraso
na entrega, cumprindo notar que não há elemento probatório apto a indicar
eventual excesso ou abuso da autora na estipulação do abatimento do preço.”
(fls. 260/263).
Respeitado tal entendimento, outra solução deve ser dada a
questão.
A responsabilidade do réu pelo atraso no transporte dos
elevadores restou bem demonstrada, como se infere pelo Boletim de Ocorrência
de fls. 186/188, no qual ele noticiou à Autoridade Policial que o motorista
terceirizado, por ele contratado para realizar o serviço, injustificadamente, não
realizou a entrega no prazo combinado, temendo que sua real intenção fosse se
apropriar indevidamente da carga.
Como visto, o réu responde pelos danos causados pelo seu
preposto, nos termos do art. 932, III, do Código Civil.
Ocorre que as autoras não comprovaram ter suportado danos
materiais na ordem de R$ 22.561,00, como estimado na petição inicial, ou em
qualquer outro valor.
Nesse aspecto, adianta-se que, não sendo conhecido o apelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001953-12.2017.8.26.0543 -Voto no 45244
11
do réu, em razão de intempestividade, sua condenação ao pagamento de R$
13.561,00 deve prevalecer, em respeito ao princípio “non reformatio in pejus”.
Todavia, não há como se furtar à apreciação do dano
material, em razão do apelo das autoras, pelo qual requerem a majoração do
valor da indenização.
Insta consignar que a “Proposta de Locação de Elevador” e
prestação de serviços correlatos, entre a coautora “Montarte Locações Ltda.”
(locadora) e a “Construtora Elos Engenharia Ltda.” (locatária), sofreu alterações,
mormente no tocante ao período de disponibilização dos equipamentos, como se
depreende pelos e-mails enviados entre elas (fls. 59/71 e 72/81).
Pelas referidas mensagens eletrônicas, não é possível definir
qual a data limite para a instalação dos elevadores, bem como, o valor diário do
aluguel, ou o período total da locação, desconhecendo-se, assim, o valor total do
contrato.
Insta consignar que a locadora não apresentou a nota fiscal
relativa à locação dos elevadores, pela qual poderia se aferir o valor diário do
aluguel, ou ainda, eventual abatimento de preço decorrente da indisponibilidade
do equipamento no prazo avençado.
Note-se que, nem mesmo uma declaração da locatária,
indicando quais os possíveis valores a serem descontados, foi apresentada.
Pelo e-mail de fls. 81, a locatária informou a locadora,
genericamente, que seria “descontado da medição valor proporcional aos dias
que os elevadores não estavam liberados para operação”. Assim, era de suma
relevância a exibição de tais relatórios de medições dos serviços, para aferição
dos dias de atraso e possíveis descontos, sendo omitidos tais documentos pelas
autoras.
Não se desconhece que o valor diário do aluguel, constante
na proposta original, foi calculado em R$ 2.256,10 (cf. fls. 68).
Todavia, é evidente que tal valor sofreu redução, como se
infere pela mensagem eletrônica de fls. 80, retratando conversa “interna corporis”
entre funcionários do Grupo Montarte, na qual o diretor de assistência técnica
Marcos Beranger, estimou que o atraso de 13 dias na entrega dos elevadores
ensejaria o desconto “de aproximadamente R$ 18.048,80”, sobre o valor total
contratado.
Se não bastasse, por tal mensagem eletrônica depreende-se
também que a locadora encetou esforços a fim de concluir a instalação dos
elevadores em período inferior ao originalmente previsto, a fim de minimizar
eventual prejuízo, sagrando-se exitosa em tal investida.
Nesse contexto, não foi produzido nenhum elemento
probatório que demonstre que as autoras, efetivamente, sofreram dano material,
não havendo a demonstração de que suportaram descontos sobre o valor total do
contrato de locação, ou que tenham realizado o reembolso de valores à locatária
(CPC, art. 373, I).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001953-12.2017.8.26.0543 -Voto no 45244
12
Afinal, nunca é demais lembrar que a indenização por dano
material se mede pelo prejuízo efetivo (CC, artigos 402 e 944).
IV
Ante o exposto, indefere-se o pedido de gratuidade
judiciária formulado pelo réu e não se conhece do apelo por ele interposto, em
razão de intempestividade. Nega-se provimento ao recurso das autoras,
observando-se que os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual
mínimo previsto no § 2o, do art. 85 do CPC (10%), eis que a sentença não
arbitrou nenhum percentual, apenas sua base de cálculo (sobre o “respectivo
desembolso” por cada uma das partes), não sendo a hipótese de elevação de tal
valor, em razão da solução dada aos recursos (CPC, art. 85, § 11).
ITAMAR GAINO
Relator